Tribunal: TJBA
Processo: 8029954-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029954-34.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIANA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – SISBACEN/SCR. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ISNCRIÇÃO DE DÍVIDA SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ.
DADOS RETIRADOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEGATIVA DE CRÉDITO.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação Ordinária, na qual a parte autora objetiva a condenação do banco acionado ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inserção de seus dados no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil – SISBACEN/SCR sem prévia comunicação.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se o direito da demandante à reparação pelos danos morais alegados, em vista da inserção de seus dados no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil – SISBACEN/SCR sem prévia comunicação.

III- RAZÕES DE DECIDIR

3. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
“o Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do Brasil - SISBACEN - tem a natureza de cadastro restritivo em razão de inviabilizar a concessão de crédito ao consumidor”
(STJ - AgInt no AREsp: 899859 AP 2016/0093281-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2017).

4. O art. 11 da Resolução n.º 4.571/17 do BACEN, por seu turno, dispõe que as instituições originadoras das operações de crédito devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR.

5. No caso
sub judice
, é fato incontroverso que não houve a prévia comunicação, pela parte ré, da inserção dos dados da parte autora no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil – SISBACEN/SCR.

6. Nesse cenário, patente a ilegalidade da inscrição do nome da demandante no SISBACEN/SCR, em razão da falta de prévia comunicação acerca do lançamento, em manifesta violação ao art. 11 da Resolução n.º 4.571/17 do BACEN.

7. Contudo, da análise do Relatório de Informações Resumidas do Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) acostado aos autos, infere-se a existência de anotações de dívidas preexistentes a que se refere esta lide. Impende assinalar que a requerente não fez prova de que as referidas inscrições também são ilícitas ou que estão sendo questionadas judicialmente.

8. Havendo legítimos apontamentos anteriores, ainda que a negativação perpetrada pela ré tenha sido indevida, esta não tem o condão de ocasionar danos morais, conforme verbete n.º 385 da súmula de jurisprudência do STJ.

9. Demais, observa-se que
a dívida apontada pela parte autora na exordial fora excluída do SCR antes do ajuizamento da ação. Logo,
diversamente do que alega a demandante, o banco acionado não mantém qualquer dado referente a débito prescrito disponível para consulta pelas demais instituições financeiras.

10. Importante ressaltar, ainda, que inexistem nos autos elementos de prova que atestem negativa de crédito no período em que o apontamento esteve ativo.

11. Assim, conquanto não tenha a instituição financeira apelada realizado a prévia notificação à consumidora, tal omissão não configura violação ao seu patrimônio moral.

IV – DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido. Sentença de improcedência mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação Cível n.º 8029954-34.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
ELIANA SILVA SANTOS,
e como apelada
BANCO BRADESCARD S.A.

Acordam os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Relator.